Tribunal: TJMT
Processo: 0008625-36.2017.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008625-36.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO BILHERME BATISTA (APELANTE), FABIANA CRISTINA VIEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – VALOR DA
RES FURTIVA
QUE ULTRAPASSA O LIMITE – IRRELEVÂNCIA DA RESTITUIÇÃO DA
RES FURTIVA
– TIPICIDADE DA CONDUTA APESAR DA DEVOLUÇÃO – PLEITO PELA READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – NEUTRALIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTE À CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, UMA VEZ QUE NÃO FORAM VALORADAS NEGATIVAMENTE PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aplicação do princípio da insignificância conclama observar a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Se o caso concreto não se amolda a tais exigências, não deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta.

A restituição do bem à vítima é irrelevante para se concluir pela atipicidade da conduta e não autoriza, por si só, a aplicação do princípio da bagatela imprópria, uma vez que tipificada pelo assenhoramento do bem, de valor juridicamente relevante, com intenção dolosa do agente.

Afastada a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime e remanescendo como desfavorável os antecedentes do apelante, redimensiona-se a pena-base para 1 ano e 2 meses de reclusão, em observância aos preceitos do art. 59 do Código Penal.

Em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, é imperativo manter o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Julio Bilherme Batista
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 8625-36.2017.811.0037 – Código 200344, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, por violação ao disposto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a absolvição do apelante por atipicidade da conduta decorrente da incidência do princípio da insignificância ou a aplicação do princípio da bagatela imprópria, uma vez que o bem foi restituído para a vítima. Pugnou também pelo afastamento das circunstancias judiciais atinentes a culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime, por ser inerentes ao tipo penal (Id. 143109167, pp. 52-63).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos recursais e postulou pelo desprovimento do recurso (Id. 143109167, pp. 68-75).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do apelo defensivo (Id. 145451174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
No dia 19 de novembro 2017, por volta das 04h03min, em frente ao estabelecimento denominado “Bar do Tony”, localizado na Rua Piracicaba, centro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado JÚLIO BILHERME BATISTA subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bicicleta avaliada em torno R$ 375,00 reais, pertencentes a vítima Fabiana Cristina Vieira.

Segundo consta no presente caderno informativo, o denunciado JÚLIO subtraiu a mencionada bicicleta que estava estacionada em frente ao Bar do Tony. Na ocasião, a vítima ao perceber que a bicicleta não estava no local, fora informada por um terceiro o endereço do suspeito.

Ato contínuo, a vítima acionou a Polícia Militar que, ao chegar a residência do acusado encontrou a res furtiva escondida em seu quarto. Diante das evidências, foi preso em flagrante delito e indiciado pelo crime em tela.

Ressalta-se, que o denunciado apresentou-se à autoridade policial como sendo RODRIGO GUILHERME BATISTA, alegando a falsa identidade, motivado por ser ele um fugitivo da penitenciária “Mata Grande”
(Id.
143109166).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado pelo delito de furto simples, ilícitos previstos no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 50 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa do acusado interpôs o presente recurso pleiteando absolvição pela atipicidade da conduta decorrente da incidência do princípio da insignificância ou a aplicação do princípio da bagatela imprópria, uma vez que o bem foi restituído para a vítima.

Tecida esta breve síntese processual, passo a apreciar o mérito recursal.

Da aplicação do princípio da insignificância

No que se refere à pretendida absolvição com fundamento no princípio da insignificância,
a razão não assiste ao apelante.

Com efeito, sobre a questão posta em julgamento, importante consignar, em primeiro momento, que a insignificância surge no Direito Penal como corolário do princípio da intervenção mínima, segundo o qual este ramo do direito somente se presta a dirimir aquelas situações em que o bem lesionado possui tamanha relevância à sociedade que os demais ramos jurídicos não são suficientes para a sua proteção.

Sob este prisma, o próprio legislador, ao criar os tipos penais, deve manter a seara criminal adstrita àquelas condutas mais graves, que ponham em risco os princípios e regramentos basilares da sociedade, prejudicando a própria ordem social vigente e trazendo grave repulsa aos cidadãos.

Contudo, é importante ressaltar que cada situação concreta possui características peculiares que a tornam única por essência, existindo a possibilidade de que uma determinada conduta, embora se amolde perfeitamente à descrição do tipo penal, não imponha lesão significante ao bem jurídico, o que torna temerária a incidência da tutela penal.

Nesse ponto, não se pode olvidar, entretanto, que o princípio da bagatela não pode ser aplicado de forma desarrazoada, ao simples alvedrio do julgador, sob pena de incorrer em malfazeja descriminalização de condutas previamente tipificadas pelo legislador.

Assim, é inviável a aferição da insignificância do ilícito exclusivamente pela quantificação do dano causado, devendo os fatos ser observados de forma geral, sopesadas todas as suas circunstâncias objetivas e subjetivas, para que, só então, balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o julgador possa avaliar adequadamente a reprovabilidade/lesividade da conduta e, após, concluir pela existência ou não de sua tipicidade material.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal orienta que, para o reconhecimento do princípio da insignificância, o caso concreto deve preencher os seguintes requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Analisando minuciosamente o arcabouço fático-probatório jungido aos autos, constato que o valor da
res furtiva
, R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) referente a uma bicicleta supera 10% do salário mínimo vigente em 19.11.2017, data do delito, que era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) e, portanto, não pode ser considerado insignificante.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 2. In casu, verifica-se contumácia delitiva da ré, em especial crimes patrimoniais, pois ela ostenta três condenações transitadas em julgado pela prática de delitos dessa natureza, o que demonstra desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. Nesse passo, de rigor a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material, por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação. 3.
Considerando o valor da res furtivae, avaliada em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), portanto, superior a 10% do salário-mínimo hoje em vigor, restando superado o critério jurisprudencialmente adotado e, ausente, pois, o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico.
4. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no
HC
701.932/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15.2.2022) – destaquei.

Assim, não há falar em aplicação do princípio da insignificância.

Quanto à tese de que não houve lesão ao patrimônio da vítima e que esta não teve prejuízo, uma vez que o bem subtraído foi restituído, também não merece amparo.

Com efeito, nos crimes contra o patrimônio, a recuperação do bem subtraído não pode ser admitida como causa da atipicidade da conduta do agente porque ficam tipificados pelo assenhoramento do bem de valor juridicamente relevante, animado pela intenção dolosa do agente, evidenciando sua culpabilidade no violar do ordenamento jurídico-social.

Registre-se, por oportuno, que o objeto não foi restituído por vontade própria do acusado
;

ao contrário, somente foi recuperado pela eficaz intervenção da vítima e dos policiais militares, que realizaram diligência e recuperou a
res furtiva
.

Por oportuno, destaco:

“(...) A posterior devolução dos bens à vítima e o porte econômico do estabelecimento furtado não são suficientes para conduzir à conclusão de que a conduta praticada não possui relevância penal”
(STJ, AgRg no AREsp 1483866/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27.8.2019).

Por outro lado, quanto ao pleito pelo redimensionamento da sanção basilar imposta ao apelante, entendo que a defesa tem parcial razão.

Pois bem.

A pena-se para o delito de furto simples foi fixada em 3 anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada.
O réu à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de culpabilidade revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma.
Quantos
aos antecedentes, o réu possui 02 (duas) condenações, a saber: 1) Autos n. 0003807-07.2009.8.11.0042, instaurado para apurar a prática do crime de Receptação Qualificada, praticado em 03/03/2009, condenado em 09/10/2009, cuja sentença transitou em julgado para as partes em 03/11/2009, tramitado na 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT; 2) Autos n. 0003952-68.2006.8.11.0042, instaurado para apurar a prática do crime de Homicídio Qualificado, praticado em 23/11/2004, condenado em 14/09/2006, cuja sentença transitou em julgado em 19/09/2006, tramitado na 1ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que formaram o Executivo de Pena nº 0002734- 55.2014.811.0064, em trâmite nesta Comarca e cidade de Primavera do Leste/MT, onde o acusado ainda está cumprindo pena, o qual uma condenação será utilizada para elevação da pena base e outra para fins de reincidência.
Quanto a sua personalidade, nada restou demonstrada nos autos; As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas. As circunstâncias do crime, no caso dos autos, não há valorar em desfavor do acusado.
Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio.
Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização,
a pena base pode ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa
”
(Id. 143109167, pp. 42-43).

De fato, a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime e não podem ser negativados.

Desse modo, afasto a valoração negativa atinente à culpabilidade.

Por outro lado, houve motivação idônea para negativar os antecedentes, pois o apelante possui duas condenações transitadas em julgado, anteriores aos fatos narrados na denúncia. Assim, não há ilegalidade na utilização de uma delas na fixação da pena-base e de outra no reconhecimento da reincidência.

No que pertinente às circunstâncias judiciais referente à conduta social, personalidade e consequências do delito, constato que não há interesse recursal, uma vez que o magistrado sentenciante não valorou negativamente as referidas circunstâncias judiciais.

Quanto aos
motivos do crime
verifico que são próprios do delito contra o patrimônio e não podem ser valorados negativamente, de modo que afasto a referida circunstância judicial.

Feitas tais considerações, passo a readequar a pena aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68, do Código Penal.

Do delito de furto simples

Na primeira etapa da dosimetria, considerando como negativa apenas uma circunstancia judicial (antecedentes), redimensiono a sanção basilar do apelante para
1 ano e 2 meses de reclusão.

Na segunda fase, foi compensada a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, motivo pelo transformo a pena-base em provisória.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, transformo a pena provisória em definitiva consistente em 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multas.

Em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

No caso em apreço, verifico que o acusado não preenche os requisitos exigidos para a substituição da pena, uma vez que é reincidente em crime doloso.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo acusado para readequar a pena-base, tornando a pena definitiva do apelante em 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023